Tribunal: STF
Processo: Rcl 40742
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Alberto de Paula e Silva em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em sede de agravo interno, confirmou o não cabimento da reclamação nº 0052731-07.2019.8.19.0000, na qual se impugnava acórdão que havia determinado à parte ora reclamante a restituição de honorários advocatícios contratuais na quantia de R$ 3.000,00. Transcrevo a ementa da decisão reclamada:
    “Agravo interno. Reclamação inadmitida pela decisão agravada. Reclamantes que defendem a teratologia do acórdão reclamado. De acordo com a Resolução 03/16 do Superior Tribunal de Justiça, a reclamação destina-se a ‘dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedente’ Hipóteses de cabimento não configuradas. Recurso desprovido”. 
    2.  Na presente reclamação, alega-se que os honorários advocatícios não são repetíveis, tendo em vista sua natureza alimentar. Sustenta-se, assim, que a decisão reclamada violou a autoridade da Súmula Vinculante 47, que dispõe: os “honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.
    3. É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, tendo em vista a suficiente instrução do feito, e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    6. No caso em análise, o acórdão reclamado concluiu pelo não cabimento da reclamação ajuizada na origem, com base em dois fundamentos: (i) revogação da hipótese de cabimento da reclamação fundada em teratologia; e (ii) ausência de teratologia na decisão impugnada, uma vez que a condenação imposta, a restituição dos honorários advocatícios, é compatível com a premissa de não prestação do serviço contratado. Veja-se trecho pertinente do ato reclamado:
    “A Resolução 12/09, do Superior Tribunal de Justiça admitia, em caráter excepcional, o manejo de reclamação, com fundamento na teratologia da decisão reclamada. No entanto, esta hipótese de cabimento foi revogada pela Resolução 03/16, editada em atenção ano novo regramento introduzido pelo CPC de 2015. 
    Atualmente, com a entrada em vigor da mencionada Resolução 03/16 do Superior Tribunal de Justiça, a reclamação destina-se a “dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”. Nenhuma dessas hipóteses se verifica na presente reclamação. 
    Ainda que a reclamação fosse meio idôneo para impugnar decisões teratológicas, persistiria o seu descabimento no caso concreto. Isso porque a condenação imposta pelo acórdão reclamado (devolução dos honorários contratuais adiantados) mostra-se coerente e compatível com a premissa de que o serviço não foi prestado. Não há, portanto, a teratologia invocada. 
    A natureza alimentar dos honorários não impede a sua devolução, quando o serviço profissional deixa de ser prestado (premissa fática do acórdão reclamado). Por evidente, não compete a esta Seção Cível reavaliar o lastro probatório para adotar conclusão diversa. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”
    7. A Súmula Vinculante 47, invocada como paradigma, diz respeito ao pagamento dos honorários advocatícios via precatório ou requisição de pequeno valor, e não sobre restituição de honorários contratados pela não prestação do serviço. Desse modo, não há a necessária relação de aderência estrita entre o presente caso e a Súmula Vinculante 47, exigência imprescindível para o cabimento da ação. Nesse sentido, leia-se a ementa da Rcl 12.887-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.
    Agravo regimental não provido.”
    8.  Há outros precedentes no mesmo sentido: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    9.  O autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu na origem de forma regular, o que não é admitido por esta Corte. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator